Tribunal: TJBA
Processo: 8001813-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001813-34.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR APELADO: VANUILZA LIMA PAIVA Advogado(s): MARCIO HENRIQUE RIOS ABRANTES, MARCO FREITAS DE CARVALHO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA DE R$ 5.000,00. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. VEDAÇÃO AO ARBITRAMENTO EQUITATIVO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. REFORMA DO CAPÍTULO ACESSÓRIO. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra capítulo de sentença proferida em ação de exibição de documentos c/c indenização por danos morais. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exibição do contrato, rejeitando o pleito indenizatório, e arbitrou honorários advocatícios por equidade no montante de R$ 1.621,00. A insurgência recursal limita-se à verba honorária, sustentando a necessidade de aplicação dos limites percentuais sobre o valor da causa (R$ 5.000,00) em substituição ao critério equitativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor atribuído à causa é de R$ 5.000,00, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076 e do disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece ordem preferencial para o arbitramento de honorários, sendo a regra geral a incidência de percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º. O arbitramento por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) possui natureza excepcional e subsidiária, restringindo-se às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, consolidou o entendimento vinculante de que a fixação por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, impondo-se a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC. 5. Na hipótese, o valor da causa foi fixado em R$ 5.000,00. Tal montante, embora não seja exorbitante, não pode ser juridicamente classificado como "muito baixo" ou "irrisório" a ponto de autorizar o afastamento da regra geral e a adoção da equidade. Precedentes deste Tribunal de Justiça reafirmam que valores aproximados (R$ 5.700,00) não atraem a incidência da norma de exceção. 6. Constatada a indevida utilização do critério equitativo, impõe-se a reforma da sentença para fixar os honorários com base no art. 85, § 2º, do CPC. Considerando o grau de zelo profissional, a resistência injustificada na esfera administrativa e a atuação diligente em sede recursal, a fixação no patamar máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando remuneração digna ao patrono sem implicar em excesso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de julgamento: “1. É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for mensurável e não for considerado irrisório ou muito baixo, nos termos do Tema Repetitivo 1.076 do STJ. 2. O valor da causa fixado em R$ 5.000,00 não se enquadra na hipótese de valor "muito baixo" prevista no art. 85, § 8º, do CPC, devendo a verba sucumbencial observar os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.